Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. POSSE CLANDESTINA. MEIOS ESCUSOS. CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO LIMINAR PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em sede de cognição não exauriente infere-se que a agravante não exerce posse justa, nem de boa-fé, pois, consoante evidenciado nos autos de origem, a recorrente valeu-se de ardil para a ocupação do imóvel.

2. "Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta" (Acórdão 1288897).

3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.